Tribunal: TJES
Processo: 0007801-68.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007801-68.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: VERA LUCIA BARCELOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO.
VÍCIO INTERNO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição interna, sanável pela via dos aclaratórios, ao decidir sobre o ônus da prova acerca da celebração de acordo entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O vício de contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração (art. 1.022, CPC) é o de natureza interna, ou seja, aquele verificado entre as proposições e conclusões do próprio julgado. Não se admite o manejo do recurso para corrigir eventual contradição externa, existente entre a decisão e elementos estranhos a ela, como a prova dos autos, a legislação ou a tese sustentada pela parte.

4. O acórdão recorrido apreciou devidamente a controvérsia, fundamentando, de forma clara e coerente, que caberia à parte autora a comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito, não se vislumbrando qualquer conflito lógico entre as premissas e a conclusão do julgado.

5. A argumentação da embargante denota mero inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir o mérito da causa, finalidade para a qual os embargos de declaração são via inadequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O vício de contradição que enseja a oposição de embargos de declaração (art. 1.022, CPC) é o verificado internamente no julgado, entre seus fundamentos e sua conclusão, sendo incabível o recurso para sanar suposta contradição entre a decisão e elementos externos, como a prova dos autos ou a tese da parte. 2. A pretensão de reexame da matéria, por mero inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.022 e art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJES; EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VERA LUCIA BARCELOS
contra v. acórdão de id. 14814978 de relatoria da e. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de
BANCO BMG SA.

Nas razões do recurso (id. 15146421) alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão padece de contradição, que teria partido da premissa equivocada de que a prova do acordo caberia à autora, quando, na verdade, tal ônus seria do banco em razão da regra do art. 6°, VIII do CDC.

Contrarrazões no id. 15265960 pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007801-68.2019.8.08.0012

EMBARGANTE: VERA LUCIA BARCELOS

EMBARGADO: BANCO BMG SA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
VERA LUCIA BARCELOS
contra v. acórdão de id. 14814978 de relatoria da e. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que, à unanimidade de votos, conheceu e deu provimento ao recurso de
BANCO BMG SA.

Nas razões do recurso (id. 15146421) alega a embargante, em síntese, que o v. acórdão padece de contradição, que teria partido da premissa equivocada de que a prova do acordo caberia à autora, quando, na verdade, tal ônus seria do banco em razão da regra do art. 6°, VIII do CDC.

Contrarrazões no id. 15265960 pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Como se sabe, o vício de contradição é observado quando há proposições inconciliáveis na decisão, revelando nítida
incongruência interna.
Por esta lógica, não são admitidos embargos de declaração com intuito de sanar contradição entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho, tal como uma prova ou um argumento ou uma lei, intento este que, equivocadamente, pretende a parte ora embargante.

Vale destacar, neste tema, entendimento de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha
1
:

“A contradição que rende ensejo aos embargos é, como visto, a
contradição interna
, aquela existente entre trechos da própria decisão, e não a
contradição externa
, que é a que se verifica entre a decisão e algum elemento que lhe seja estranho” (grifos no original).

Não é outro o posicionamento adotado neste E. Tribunal: “
A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a Lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.”
(TJES; EDcl-AP 0019458-45.2009.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022).

Desta forma, a despeito das ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios,
entendo que

a matéria em relação à qual a embargante alega
contradição
, na verdade, foi
devidamente
apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao
seu
interesse.

Isto porque, restou suficientemente fundamentado no acórdão ora impugnado que
“Não se desconhece que sobre a relação jurídica incide a norma consumerista que tutela o consumidor hipossuficiente, contudo, é dever da autora comprovar, minimamente, os fatos narrados na exordial
(...)
”.

Assim, conclui que
“A partir do exame dos documentos acostados à exordial, apenas consta uma reclamação realizada em 01/09/2014 (fls. 15/16), cujo relato se refere somente à ausência de envio de cartão e da respectiva fatura pelo apelante. Posteriormente, à fl. 17, há uma nova reclamação junto ao PROCON, em 17/10/2018, com a informação sobre o suposto acordo, sem, contudo, ocorrer, de fato, a comprovação da sua existência e de seus termos, sendo dificultoso à parte apelante demonstrar um fato negativo, ou seja, de que não celebrou qualquer transação perante referido órgão administrativo.”

Como se vê, não há qualquer conflito lógico nas premissas e conclusões do acórdão. O que a embargante denomina contradição é, na realidade, sua discordância com a tese jurídica acolhida pelo Órgão Colegiado.

Assim, conclui-se que, em sede de embargos de declaração, revela-se incabível a reanálise da matéria, não havendo qualquer contradição interna a ser sanada neste particular.

Diante disso,
CONHEÇO
do presente recurso para,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidente de competência originária de tribunal. 19 ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 327-328.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)